Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736815-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, para que se pronuncie em relação às contrarrazões recursais apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, especialmente no tocante à prescrição da pretensão de incorporação e limitação temporal da condenação, bem como o que entender de direito, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator